Tribunal: TJDFT
Processo: 0742096-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça nos autos da ação de indenização por dano moral decorrente de abandono afetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98, caput, do CPC preveem a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é direito subjetivo, não potestativo, e exige comprovação da insuficiência de recursos.
4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
5. A contratação de advogado particular sem indicação de atuação "pro bono" e a comprovação do exercício regular de atividade profissional militam em desfavor da alegação de hipossuficiência financeira.
6. O endividamento voluntário não justifica a concessão da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência do TJDFT, que estabelece que dívidas contraídas livremente não são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente, para a concessão do benefício, a mera declaração pessoal de hipossuficiência financeira, sobretudo quando o requerente é assistido por advogado particular, exerce regularmente atividade profissional e as dívidas indicadas foram por ele livremente contraídas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, caput, art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, art. 1.072, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07179942820238070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13.07.2023. TJDFT, APC 07372326720228070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 27.04.2023. TJDFT, APC 07106352720238070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 10.05.2023. TJDFT, APC 07023066020228070000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 24.05.2022.